Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-32.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014508-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ORDINÁRIA
— MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO.

Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Luciano Dourado Pereira

contra a sentença (Id. 95599002) não modificada pelos embargos de declaração proferida em
ação ordinária
.

Assegura que pretende a retificação de sua promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para que “
a mesma tenha efeito retroativo a contar de 15/02/2002, por entender que tem seu direito alicerçado em dois fundamentos: O primeiro, por não haver previsão legislativa de promoção antes da vigência da Lei 10.076/2014
[...].
O segundo, buscamos igualdade, isonomia, equidade, equiparação, ao vislumbrarmos que o direito do autor é totalmente possível, já que o Estado agiu assim, conforme devidamente comprovado na inicial: com base na Lei 10.650/2017, promoveu um grupo de militares (23/03/2018), com data retroativa a data em que completaram o interstício (21/12/2017)
.”.

Assevera que “
preencheu todos os requisitos exigidos pela lei além do interstício, sendo prova disso a própria promoção
”, e que, “
busca apenas que a referida promoção tenha efeitos retroativos à data em que completara o interstício, assim como o Estado agiu para com determinado grupo de militares no mês de março/2018
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 95599015).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99023462).

Convertido o julgamento em diligência e determinado a intimação das partes para manifestarem acerca de eventual prescrição (Id. 111864467).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 112424476), a requerer a decretação da prescrição.

Manifestação de
Luciano Dourado Pereira (Id. 113122488), a alegar que não operou a prescrição, uma vez que “
prevalece a regra da prescrição quinquenária, vez que o Requerente ajuizou esta ação em 11/05/2017, baseando sua pretensão em lei editada no mês de abril de 2014
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3º do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021. [...]. (Id. 95599002 – fls. 7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Apesar das assertivas da embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio de recurso próprio e adequado.

[...]

Com efeito, resta certa e inquestionável a sentença proferida, uma vez que o
decisum
guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que desfavorável aos interesses da Embargante.

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a sentença embargada. [...]. (Id. 95599007 – fls. 3/4).

Na pretensão nominada
ação ordinária
, requereu-se:

[...] d) No mérito seja a presente ação julgada totalmente procedente para o fim de determinar:

d.1) que a parte autora conta com mais de 17 anos de efetivo exercício no posto de Cabo seja promovido imediatamente ao posto de 3º Sargento;

d.2) e/ou que seja aproveitado o tempo excedente na forma da tese da presente exordial para novas promoções caso quando o julgamento da presente ação já tenham sido promovidos dando interpretação conforme a Constituição, pelo enfoque dos princípios da vedação ao retrocesso, da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de estabelecer, incidentalmente e
inter partes
, como interpretação do art. 22, II,
a
e
b
da lei n. 10.076/2014 aquela que possibilite a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade da contagem específica de mais quatro anos no cargo de cabo ou caso já tenha sido completado o interstício da nova lei quando do julgamento da presente ação que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento de interstício para novas promoções;

d.3) seja determina a promoção imediata da parte requerente na forma postulada acima, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo [...]. (inicial, Id. 95597637 – fls. 10/11).

Constata-se, portanto, que, a hipótese não é de revisão de promoção ocorrida no curso da carreira militar
, mas sim de aplicação retroativa da lei mais favorável ao apelante, com a finalidade de ser promovido a graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Logo, não há que se falar em prescrição, já que pretende o apelante a aplicação retroativa da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, e o ajuizamento se deu em 11 de maio de 2017, ou seja, não houve o transcurso do prazo de cinco (5) anos, a que se refere o
artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, a contar da entrada em vigor da referida lei.

Prossigo.

Luciano Dourado Pereira
ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 11 de novembro de 2000, na graduação de Soldado (documento de identidade, Id. 95597639 – fls. 3). Posteriormente, foi promovido a Cabo conforme Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.901, de 26 de agosto de 2013, com efeitos a partir de 5 de setembro de 2013 (Id. 95597641 – fls. 3/4).

Logo, à época da promoção à graduação de Cabo, o apelante contava com
doze (12) anos e nove (9) meses
de efetivo serviço como Soldado
.

Pois bem.

O então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso nº 384, de 6 de setembro de 1995, que aprovou o Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado, dispunha que:

Art. 20 As promoções às graduações de Cabos e Sargentos serão realizadas para preenchimento das vagas existentes na Corporação, obedecendo a ordem rigorosa de merecimento intelectual obtidos nos respectivos cursos de formação.

§ 1º Os que deixarem de ser promovidos por falta de vagas concorrerão, com os graus obtidos nos respectivos cursos, com os componentes das turmas seguintes.

§ 2º Se surgir vaga, a promoção será a qualquer tempo.

§ 3º No caso do parágrafo primeiro, se o servidor militar na segunda vez não obtiver classificação, na terceira será promovido independente de vaga, ficando na situação de excedente.

§ 4º O servidor militar até ser promovido continuará na condição de aluno.

§ 5º A promoção a Cabo será efetivada pelo Comandante-Geral e, por delegação deste, pelo Chefe do Estado-Maior Geral ou pelo Diretor de Pessoal.

Daí decorrente, constata-se que não se exigia cumprimento de tempo de serviço para concorrer a promoção à graduação de Cabo.

Já a revogada Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 271, de 11 de junho de 2007, preceituava que:

Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

[...]

d) 3º Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;

e) Cabo:
15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado
. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010, o artigo 13 da Lei Complementar nº 271, de 11 de junho de 2007 restou revogado.

De consequência, a promoção de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso passou a ser regulamentada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010, que revogou o
Decreto nº 384, de 6 de setembro de 1995, o qual estabelecia:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

[...]

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e)
12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo
.

[...]

§ 3º O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

[...]

Art. 69
As promoções do QEPPM/BM independem de cursos de formação de Cabo
, Sargento, e do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). [sem negrito no original]

Posteriormente, veio a lume a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, que revogou o Decreto nº 2.468, de 29 de março de 2010, e diminuiu o período de interstício para promoção a graduação de Cabo, de doze (12) para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado.

Art. 4º As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro de cada ano.

[...]

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação
;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar ‘bom’;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

[...]

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

[...]

Art. 52
As datas citadas no Art. 4º desta lei serão utilizadas a partir do ano de 2016, permanecendo para os anos de 2014 e 2015, as datas de 21 de abril, 05 de setembro e 25 de dezembro
. [sem negrito no original]

No caso, o apelante ingressou nas fileiras da Corporação em
11 de novembro de 2000, logo, ele foi beneficiado com a redução do período de interstício para doze (12) anos de efetivo serviço como Soldado,
a que tratava o artigo 67, § 1º,
e
, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010, já que não contava com o tempo mínimo de quinze (15) anos de efetivo serviço exigido pelo artigo 13, I,
e
, da então vigente Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 271, de 11 de junho de 2007.

Portanto, constata-se que o apelante já havia sido beneficiado com a redução do período de interstício para promoção à graduação de Cabo, de quinze para doze anos de efetivo serviço como Soldado.

Por outro lado, não é juridicamente admissível que opere a retroatividade dos critérios mais favoráveis da lei nova (Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014) para atingir fato passado, ou seja, promover o apelante à graduação a Cabo quando completou nove (9) anos de tempo de serviço como Soldado ao invés de doze (12) anos, conforme exigia o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010, visto que deve ser observado os requisitos previstos na lei em vigor ao tempo do fato.

A Câmara, em hipótese idêntica, decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DE CABO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA FUTURAS PROMOÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1028805-44.2017.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 26 de outubro de 2021).

Ademais, não é possível a utilização do período de três (3) anos de efetivo serviço como Soldado — diferença entre o período de interstício anterior (doze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo —, com a finalidade de ser promovido a Terceiro-Sargento, visto que o artigo 22, II,
b
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, exige que o militar deve permanecer quatro (4) anos na graduação de Cabo, a contar da data da última promoção.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

[...]

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; [...].

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 75.000,00: setenta e cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência do não provimento da apelação,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022